Tribunal: TCU
Processo: 019.205/2014-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 947/2021-TCU-Plenário VISTOS, relacionados e discutidos estes autos de Recurso de Revisão interposto por Margarida Janete Ferrari Ganzarolliem face do Acórdão 4719/2020-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que a instauração da presente TCE deu-se em razão da inexecução do Convênio Sert/Sine 154/99, celebrado entre a Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho do Estado de São Paulo (Sert/SP) e a entidade Serviços de Obras Sociais de Pedreira (SOS), com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT); Considerando que não restou comprovada a alegada insuficiência de documentos para fundamentar o valor da hora-aula adotado na TCE; Considerando que a responsável intenta recurso de revisão com fundamento no art. 35, inciso III, da Lei 8.443/92, que demanda a apresentação de documento novo com eficácia sobre a prova produzida, sem cumprir tal requisito; Considerando que o recurso não atende aos pressupostos específicos de admissibilidade do recurso de revisão estabelecidos no art. 35 da Lei 8.443/92; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso IV, alínea "a", do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer do recurso de revisão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.205/2014-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 027.566/2020-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Luís Antônio Paulino (XXX.096.468-XX); Margarida Janete Ferrari Ganzarolli (XXX.799.148-XX); Nassim Gabriel Mehedff (XXX.243.786-XX); Servicos de Obras Sociais de Pedreira Sos (46.409.637/0001-37); Walter Barelli (XXX.056.888-XX) 1.3. Recorrente: Margarida Janete Ferrari Ganzarolli (XXX.799.148-XX) 1.4. Órgão/Entidade: Entidades e Órgãos do Governo do Estado de São Paulo 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Rafael Creato (276.345/OAB-SP) e outros, representando Margarida Janete Ferrari Ganzarolli; Ronaldo de Almeida (236199/OAB-SP), representando Walter Barelli e Luís Antônio Paulino. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.